Tribunal: TJES
Processo: 5037540-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037540-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: CASEANE DOMINGOS DE OLIVEIRA BRAGANCA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5037540-57.2022.8.08.0024

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrida: CASEANE DOMINGOS DE OLIVEIRA BRAGANCA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS TRANCAMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO SUPERIOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM PREVISÃO DE DILUIÇÃO DE MENSALIDADES POR MEIO DO PROGRAMA ‘DIS’ - PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. ARGUMENTO DE QUE A ESTUDANTE HAVIA PAGO VALORES A MENOR NO INÍCIO DO CURSO E A DIFERENÇA FORA DILUÍDA NO DECORRER DAS DEMAIS MENSALIDADES. EM QUE PESE A PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, A DEFESA NÃO SE APRESENTOU DE FORMA ESPECÍFICA AO CASO EM TELA. OS
PRINTS
DE TELAS DO SISTEMA INTERNO NÃO ESCLARECEM DE FORMA SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO NO CASO DA RECORRIDA. SOLICITADA A TRANSFERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM MARÇO DE 2021, CABIA À FORNECEDORA A PROVA DE INADIMPLEMENTO DE PARCELAS REMANESCENTES, CUJA EMISSÃO DE COBRANÇA OCORREU SOMENTE EM AGOSTO DE 2021. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 341,
CAPUT
, CPC. ARGUMENTOS GENÉRICOS EM CONTESTAÇÃO E RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE DEVE SER MANTIDA. SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA AUTORA CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO, ATÉ PORQUE SE ENCONTRA SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DE QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA GERA DANO
IN RE IPSA
. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)